Tribunal: STF
Processo: AI 182406
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURNOS
ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. PAUSA PARA DESCANSO. DESCARACTERIZAÇÃO.
         O Plenário desta Corte decidiu, por maioria, que a pausa para
 descanso e alimentação
não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento.
         Agravo Regimental a que se nega provimento.